Tribunal: TJBA
Processo: 0500191-48.2014.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500191-48.2014.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: ERNESTO SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
RAFAEL JONATAN MARCATTO, CLELIA CONSUELO BASTIDAS DE PRINCE

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Ernesto Santos Souza em face de decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 264 do Supremo Tribunal Federal, relativo aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos Bresser e Verão.

O Embargante alegou omissão na decisão quanto à aplicabilidade dos temas de repercussão geral (264, 265, 284 e 285), sustentando a inexistência de determinação de suspensão nacional dos processos relacionados ao Plano Verão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, especialmente quanto à vigência da suspensão nacional dos processos que tratam dos expurgos inflacionários do Plano Verão (Tema 264/STF).

III. Razões de decidir

Ausência de quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A decisão embargada apreciou expressamente todos os fundamentos relevantes e apresentou motivação adequada, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, servindo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O sobrestamento do feito permanece válido, uma vez que o Tema 264 do STF ainda não foi julgado, subsistindo a determinação de suspensão nacional dos processos que tratam de expurgos inflacionários dos Planos Bresser e Verão, conforme decisão do Ministro Gilmar Mendes na Reclamação nº 65703 (DJe 19/04/2024).

A insistência do Embargante traduz mera inconformidade com o resultado do julgamento, não configurando omissão apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2. Subsiste a suspensão nacional dos processos em fase recursal que tratam dos expurgos inflacionários referentes aos Planos Econômicos Bresser e Verão (Tema 264/STF), até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1633295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1812083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1858638/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.02.2021; STF, Rcl 65703/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0500191-48.2014.8.05.0271, originários da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante ERNESTO SANTOS SOUZA e como Embargado o BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA